Tribunal: TJBA
Processo: 8064610-83.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064610-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: THAIS LOBAO DE SOUZA COSTA Advogado(s): FERNANDA FREIRE DA SILVA CERQUEIRA IMPETRADO: BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FILHO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, ocupante do cargo de enfermeira, lotada no Hospital Roberto Santos contra ato do Secretário de Saúde do Estado da Bahia e outros, que indeferiram pedido administrativo de redução de jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo remuneratório, para acompanhamento de filho menor diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG). II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Governador do Estado da Bahia ostenta legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandamus; (ii) saber se a documentação carreada aos autos é suficiente para demonstrar, de plano, o direito líquido e certo invocado, à luz da exigência de prova pré-constituída inerente à via mandamental; e (iii) saber se o diagnóstico de TDAH configura deficiência em sentido jurídico, nos termos da Lei Brasileira de Inclusão e da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de modo a autorizar a aplicação analógica do artigo 98, §§ 2º e 3º, da Lei n.º 8.112/1990, à luz do Tema 1097 do STF. III. Razões de decidir 3. O Governador do Estado da Bahia não tem competência funcional para apreciar ou deferir pedidos de redução de carga horária de servidores lotados na Secretaria de Saúde, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo do mandamus. Extinção do processo sem resolução do mérito em relação a ele, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. 4. A via mandamental exige prova pré-constituída, incontroversa e suficiente do direito invocado, sendo vedada a dilação probatória. Os autos não contêm a certidão de nascimento do menor, documento indispensável à comprovação do vínculo de filiação que é pressuposto expresso do direito postulado com fundamento no artigo 98, § 3º, da Lei n.º 8.112/1990. A simples afirmação de maternidade, desacompanhada do respectivo assento de nascimento, não supre essa exigência probatória mínima em sede mandamental. 5. O Tema 1097 do STF (RE 1.237.867) assegura a aplicação do artigo 98, §§ 2º e 3º, da Lei n.º 8.112/1990, aos servidores estaduais e municipais, mas não cria direito geral à redução de jornada para qualquer servidor com dependente em tratamento de saúde: o pressuposto é que o dependente seja portador de deficiência em sentido jurídico, nos termos da Lei n.º 13.146/2015 e da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto n.º 6.949/2009). O TDAH, por sua heterogeneidade clínica, não configura, automaticamente e a partir do mero diagnóstico, deficiência para fins legais, sendo indispensável a demonstração do grau de impedimento funcional do indivíduo — aferição que demanda avaliação técnica especializada, preferencialmente por junta médica oficial, incompatível com a via mandamental. 6. A ausência de previsão normativa estadual específica para a modalidade de redução permanente de jornada sem compensação horária e sem redução remuneratória, aliada à natureza remuneratória do benefício postulado, impede sua concessão por decisão judicial sem fundamento legal, sob pena de violação aos artigos 37, X, e 169, § 1º, da CF/88, e ao princípio da separação dos poderes. IV. Dispositivo 7. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8064610-83.2024.8.05.0000, sendo Impetrante THAIS LOBÃO DE SOUZA COSTA e Impetradas SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação ao Governador do Estado da Bahia, por ilegitimidade passiva, e DENEGAR A SEGURANÇA em relação aos demais Impetrados, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA